Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, nos IDs 58025071 e 58247441, de manifestações do Exequente e do Distrito Federal, respectivamente, acerca dos cálculos oficiais apresentados no ID 57631838. Ambas as partes discordaram da aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária, tendo em vista a renúncia do Exequente, declarada no ID 11065586. Com razão. A atualização monetária deve ser feita com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, com a incidência da TR sobre o valor do crédito exequendo, nos termos da renúncia manifestada pelo Exequente no ID 11065586 e homologada pela decisão de ID 11065629. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 57631838, com a incidência da TR em substituição ao IPCA-E, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência, de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 11065689. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator